Tribunal: TJDFT
Processo: 0722683-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722683-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO MARCELLO MENEZES DOS SANTOS IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E S P A C H O Ciente da manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal de ID n.o 18408191. Informo que determinei à minha assessoria que informasse à equipe do PJE deste E. TJDFT sobre a situação e que a sugestão da d. Procuradora de Justiça fosse registrada. Dessa forma, foi aberta a ordem de serviço no 1561991, em 17/08/2020, que seguirá anexada neste despacho. Ressalto, ainda, que fui informado que a certidão de registro de leitura de peças e petições no PJE será mantida no sistema e o servidor que constar da referida certidão sempre será um servidor do TJDFT, lotado na Secretaria da Turma ou Câmara ou no Gabinete do relator. Feitos esses esclarecimentos, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2020 15:33:40. ROBSON BARBOSA Desembargador